Tribunal: TJMT
Processo: 1026090-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026090-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), EDSON ZELENSKI - CPF: 304.364.001-20 (AGRAVANTE), RUDIMAR ZELENSKI - CPF: 305.057.630-87 (AGRAVANTE), MAURI A. HAMERSKI LTDA - CNPJ: 70.434.493/0001-53 (AGRAVADO), AUTOMÓVEIS DIAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –
DECISUM
REFORMADO EM APELAÇÃO – CRÉDITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS NO PROCESSO PRINCIPAL – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 876 E 884 DO CÓDIGO CIVIL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PROVIDO.

O recebimento de boa-fé não afasta a obrigação de restituir os valores levantados indevidamente no processo principal em razão de crédito posteriormente declarado inexistente
, já que os arts. 876 e 884 do Código Civil vedam o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Embargos à Execução, determinou o prosseguimento da lide principal apenas em relação aos honorários advocatícios de sucumbência.

Os agravantes alegam que opuseram referidos Embargos, que, porém, foram julgados improcedentes, por isso ingressaram com Apelação, sendo provida e, por consequência, anulada a Execução, proposta pela agravada.

Argumentam que, diante do indeferimento do efeito suspensivo nos Embargos, a então credora sugeriu a venda da soja, que era objeto da demanda, e, por fim, recebeu o total de 3.554 sacas de 60 quilos do produto.

Aduzem que buscam agora, em Cumprimento de Sentença, a restituição dos valores que ela recebeu indevidamente, além da verba de sucumbência.

Ressaltam que a agravada acabou tumultuando o feito ao reiterar pedidos já decididos, o que levou à nova apreciação da matéria.

Sustentam que, se declarada a inexistência do crédito nos Embargos à Execução, “
não há óbice que a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça transitada em julgado, venha ser integralmente cumprida no feito em que se deu o seu julgamento. Pensar diferente, é excesso de preciosismo e buscar privilegiar a parte devedora”
.

Pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 189535171).

Contraminuta no ID. 193635175.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos à Execução n. 0007762-27.2010.8.11.0037 foram julgados improcedentes em 4-9-2013, e o
decisum
foi reformado por esta Câmara em 11-2-2015 na Apelação n. 71111/2014, assim ementada:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – VEDAÇÃO – ARTS. 227 DO CC E 401 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Não se admite a prova exclusivamente por depoimentos quando o objetivo é comprovar a existência do contrato, mas apenas para demonstrar os efeitos decorrentes dos fatos que envolvem as partes
”.

No dispositivo do aresto constou com clareza a reforma da sentença para “
afastar a existência do credito executado e, por consequência, extinguir a execução
”. Logo, a incidência da coisa julgada impõe o retorno das partes ao
statu quo ante
.

Entre setembro de 2013 e janeiro de 2014 foram liberadas para a agravada três cargas de soja que totalizam 3.554 sacas de 60kg do produto, as quais recebeu de boa-fé. Todavia, é imperiosa a devolução em valor correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito.

O Código Civil estabelece no art. 876 que “
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
”, e no art. 884 enuncia que “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”.

Se o recebimento indevido se deu por força de decisão judicial proferida em autos extintos, a segurança jurídica e a celeridade processual recomendam a imediata devolução, sem a necessidade de remeter o jurisdicionado às vias ordinárias.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COBRADO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL DO
VALOR
DA DÍVIDA
– REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO – APURAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO
–
CONSTATAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE
VALOR
A MAIOR PELO CREDOR – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE
EXECUÇÃO

LEVANTADO
– OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É devida a determinação ao credor de
restituição
de
valores
pagos a maior pelo devedor quando o Juiz da causa, com auxílio da Contadoria Judicial (art. 524, § 2o, do CPC), constata que foi
levantada
quantia superior à devida. Referida
restituição
pode ocorrer nos autos do próprio cumprimento de sentença deflagrado a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Jurisprudência do STJ
”
.

(TJMT, N.U 0021888-70.2010.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 7-9-2023, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA –
LEVANTAMENTO DOS
VALORES
PELA AUTORA E PATRONOS INDIVIDUALMENTE - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA –
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
DEVIDA PELOS BENEFICIÁRIOS DO LEVANTAMENTO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Importância
levantada
em
execução
provisória, sem caução, não tornada definitiva, por conta de reforma da decisão que embargara a
execução
precária, há que ser revertida em favor da executada pela exequente e bem assim por aqueles que a levantaram em nome próprio
”
.

(TJMT, N.U 1005352-46.2017.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-10-2017, DJE de 10-11-2017, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a imediata restituição do valor equivalente à soja recebida pela agravada, ante a inexistência do crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024